Tribunal: STF
Processo: Rcl 4904
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO
   TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA
   AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA
   JUSTIÇA COMUM.
1. Contrato firmado entre o Reclamante e o
   Interessado tem natureza jurídico-administrativa, duração
   temporária e submete-se a regime específico, estabelecido pela
   Lei sergipana n. 2.781/1990, regulamentada pelo Decreto n.
   11.203/1990.
2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o
   processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder
   Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação
   jurídico-administrativa. Precedentes.
3. Reclamação julgada
   procedente.